Tribunal: TJSP
Processo: 2072297-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo simples. Pleito de revogação da prisão preventiva. Sustenta não haver fundamentação idônea para a custódia cautelar, sobretudo por ser paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Sem razão. Indícios de autoria e materialidade. Crime concretamente grave, envolvendo grave ameaça. Necessidade de resguardo

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo simples. Pleito de revogação da prisão preventiva. Sustenta não haver fundamentação idônea para a custódia cautelar, sobretudo por ser paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Sem razão. Indícios de autoria e materialidade. Crime concretamente grave, envolvendo grave ameaça. Necessidade de resguardo da ordem pública. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Constrangimento ilegal não configurado. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Ordem denegada.